Tribunal: TJES
Processo: 0013391-59.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013391-59.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUGUSTO SINGER e outros
APELADO: CATARINA MIGUEL SINGER SANTANA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AUGUSTO SINGER
e
ANTÔNIO MIGUEL SINGER
em face da r. sentença de fls. 160/165 dos autos digitalizados, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da “ação anulatória de doação inoficiosa” movida em desfavor daqueles por
CATARINA MIGUEL SINGER
,
que

julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o documento particular de doação de fl. 12.

Em suas razões recursais de fls. 171/188, os apelantes afirmam, em síntese, que:
(
I
)
“o estado de saúde da autora do negócio jurídico a Sra. Angelina Miguel Singer, a qual fazia acompanhamento médico decorrente de um quadro de deficit cognitivo moderado, mas os pais do Requerido no momento da celebração da doação em caráter remuneratório, vide folha 12, não estavam incapacitados” (fl. 174);
(
II)
“todos os 6 irmãos concordaram com a doação feita, essa concordância se deu em uma reunião com a presença de todos os irmãos e duas assistentes sociais, apenas a Sra. Catarina, que posteriori, veio discordar da doação tomando uma atitude contrária” (fl. 175);
(III)
“todos os irmãos concordaram com a doação feita a Antônio como sendo uma doação remuneratória visto que ele prestou todos os cuidados necessários a sua mãe e continua prestando todos os cuidados necessários de seu pai” (fl. 180);
(IV)
“o próprio fato da autora esperar quase dois anos após o negócio jurídico ser feito para entrar com a ação mostra e configura a aceitação da mesma ao negócio feito” (fl. 183); e que
(V) “
conservar o negócio jurídico é a opção mais viável no caso concreto” (fl. 187).

Na instância originária,
CATARINA MIGUEL SINGER

ajuizou ação anulatória de doação inoficiosa em desfavor de
AUGUSTO SINGER
e
ANTÔNIO MIGUEL SINGER,
e
CATARINA MIGUEL SINGER
, sob o argumento de que o primeiro requerido e Angelina Miguel, desprovidos de capacidade plena à época, pais da requerente e dos segundo e terceiro requeridos, celebraram contrato particular de doação do único patrimônio do casal (fl. 12) – um imóvel com dois pavimentos localizado em Nova Brasília, Governador Lindemberg – para seu irmão
ANTÔNIO MIGUEL SINGER
.

Desse modo, a pretensão anulatória está embasada em dois argumentos, quais sejam, a falta de capacidade dos doadores à época da celebração do contrato e a ilegalidade da parte da doação que excedeu o que, por liberalidade, poderia ser disposto por testamento.

Do outro lado, sustentam os requeridos que a doação em questão foi consentida por todos os irmãos, inclusive pela própria autora, em razão dos serviços prestados pelos donatários junto aos pais.

Contextualizada a controvérsia, considero que a r. sentença de procedência proferida em primeiro grau deve subsistir.

Isso porque, os elementos de prova constantes dos autos revelam, de forma clara, que ao menos um dos doadores, quando da subscrição do instrumento particular de doação, em dezembro de 2013, não ostentava condições médicas de manifestar sua vontade.

De acordo com o documento de fl. 16 – declaração médica datada de 20 de dezembro de 2013, relativa ao quadro clínico de Angelina Miguel Singer, falecida em 30/05/2015 – esta apresentava “alteração comportamental, desorientação principalmente em tempo, com prejuízo de sua capacidade de julgamento e impossibilidade de gerenciamento de sua vida pessoal”.

Merece destaque também as declarações prestadas em juízo por Alexandro Miguel Singer (fl. 132), irmão da requerente e dos segundo e terceiro requeridos, que embora ouvido na condição de informante, revelou, de forma expressa, que os genitores/doadores não participaram da reunião em que foi deliberada a doação do imóvel para os irmãos
ANTÔNIO MIGUEL SINGER,
e
CATARINA MIGUEL SINGER
, bem como atestou a incapacidade de sua genitora manifestar sua vontade na ocasião, nos seguintes termos:

[...] disse que todos os irmãos (seis), foram convocados para uma reunião junto à assistência social do município. Nessa reunião participaram duas assistentes sociais que expuseram a situação dos pais. Diante do que se conversou sobre os cuidados dos pais, os irmãos resolveram deliberar sobre o lote, que serve de residência tanto para a irmã Maria quanto para o irmão Antônio. O lote é dividido por uma cerca em duas partes. Disse que a Maria tomava conta da mãe e o Antônio tomava conta do pai, e por assim ser cada um deveria ficar nas residências onde estavam morando, vale dizer que o Antônio na casa onde tomava e toma conta do pai e a Maria na casa onde tomava conta da mãe. Este ajuste foi feito verbalmente com anuência de todos os irmãos. Disse também que essa reunião se deu tão somente entre os irmãos, sem a participação dos pais, informando que a sua mãe estava debilitada pela doença e não tinha condições de manifestar sua vontade.[...]

Desse modo, evidenciada a incapacidade de uma das titulares do imóvel objeto da doação, conclui-se pela nulidade do contrato
1
.

Nesse sentido:

CÓDIGO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE FIANÇA. NULA. INCAPACIDADE ANTERIOR À INTERDIÇÃO. DEMONSTRADA. AGENTE. PORTADOR DE DOENÇA DE ALZEIHMER. QUADRO INCAPACITANTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da fiança prestada pela embargante no contrato de locação ora em execução, e, por conseqüência, condenou o embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência. 2. É cediço que a sentença de interdição produz efeitos não retroativos, alcançando, em regra, atos produzidos após a sua prolação. No entanto, é assente na jurisprudência a possibilidade de anular ato anterior, desde que a incapacidade do agente à época seja demonstrada por meio de prova inequívoca e robusta. 3. No caso, restou demonstrado que a embargante, à época da avença, já estava diagnosticada como portadora da doença de Alzheimer. Patologia causadora da disfunção cognitiva e capacidade de raciocínio limitada, justificando, assim o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico. 4. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais dela decorrentes. 5. Na hipótese de acolhimento dos embargos, com a consequente extinção da execução em desfavor da embargante, deve o vencido/embargado suportar os ônus sucumbenciais. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJDF; APC 07167.79-53.2019.8.07.0001; Ac. 134.1851; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 26/05/2021; Publ. PJe 02/06/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Escritura pública de venda e compra de imóvel e contrato de locação com pacto adjeto de fiança. Pretensão em razão da falta de discernimento do vendedor, acometido do Mal de Alzheimer. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade dos negócios jurídicos impugnados. Apelam os autores sustentando a presença de danos morais. Apelam os réus sustentando a validade dos negócios jurídicos. Recurso dos autores improvido e não conhecido o reclamo dos réus. Recurso dos réus. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido in albis o prazo concedido para recolhimento do preparo. Deserção configurada. Inteligência do art. 101, § 2º, e 1.007, caput, do CPC. Recurso dos autores. Nulidade reconhecida por falta de plena capacidade de discernimento do vendedor. Inocorrente prova cabal de conduta dolosa dos compradores. Ausente ofensa à honra ou à imagem. Abalo psicológico pela necessidade de ajuizamento da ação não autoriza, por si só, a compensação por danos morais. Pessoa jurídica coautora. Inexistência de danos morais. Não comprovado abalo ao seu bom nome ou mesmo atitude que fosse empecilho para seu funcionamento. Recurso dos autores improvido e não conhecido o recurso dos réus. (TJSP; AC 1030898-73.2017.8.26.0554; Ac. 14700953; Santo André; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 08/06/2021; DJESP 11/06/2021; Pág. 2254)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso. Assim, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, ressalvado o benefício da assistência judiciária gratuita deferido aos sucumbentes.

É como voto.

1
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

[...]

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
DOAÇÃO DE ASCENDENTES PARA DESCENDENTES
–
ÚNICO IMÓVEL DO CASAL – COMPROVAÇÃO DA
INCAPACIDADE DO CÔNJUGE VIRAGO

–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – FACULDADES MENTAIS COMPROMETIDAS – NEGÓCIO JURÍDICO
NULO
–
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Os elementos de prova constantes dos autos revelam, de forma clara, que ao menos um dos doadores, quando da subscrição do instrumento particular de doação, em dezembro de 2013, não ostentava condições médicas de manifestar sua vontade.

2.
De acordo com a declaração médica datada de 20 de dezembro de 2013, relativa ao quadro clínico de Angelina Miguel Singer, falecida em 30/05/2015 – esta apresentava “alteração comportamental, desorientação principalmente em tempo, com prejuízo de sua capacidade de julgamento e impossibilidade de gerenciamento de sua vida pessoal”.

3.
As declarações prestadas em juízo por Alexandro Miguel Singer (fl. 132), irmão da requerente e dos segundo e terceiro requeridos, revelam que os genitores/doadores não participaram da reunião em que foi deliberada a doação do imóvel para os irmãos
ANTÔNIO MIGUEL SINGER,
e
CATARINA MIGUEL SINGER
, bem como atestou a incapacidade de sua genitora manifestar sua vontade na ocasião.

4
.
Evidenciada a incapacidade de uma das titulares do imóvel objeto da doação, conclui-se pela nulidade do contrato

5
.
Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários sucumbenciais recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.